Tribunal: TJES
Processo: 5000353-61.2021.8.08.0020
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000353-61.2021.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FATIMA FIGUEIRA DE OLIVEIRA e outros (2)
RECORRIDO: MARCOS ANTONIO MACHADO
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000353-61.2021.8.08.0020

RECORRENTE:
FATIMA OLIVEIRA CAMPOS e FLAVIO LOPES DE MIRANDA.

RECORRIDO:
MARCOS ANTONIO MACHADO.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

EDUARDO GERALDO DE MATOS HENRIQUEZ.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. BRIGA DE VIZINHOS. VIZINHO INCOMODADO COM SOM ALTO ATIROU GARRAFA DE CERVEJA DA SUA CASA (2º ANDAR). VIZINHO QUE PORTANDO BARRA DE FERRO FOI NA CASA DA VIZINHA E PELA GRADE AGREDIU INDIVÍDUO QUE LÁ ESTAVA. CARRO DANIFICADO. PORTÃO DANIFICADO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO EM DANO MORAL QUE NÃO MERECE MODIFICAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Relatório

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais e por Danos Morais, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por FATIMA OLIVEIRA CAMPOS e FLAVIO LOPES DE MIRANDA em face de MARCOS ANTONIO MACHADO.

Em síntese, os autores afirmam que estavam realizando uma noite de celebração de vida da sua neta, que completava seus 15 anos de idade, quando por volta das 22 horas, o ora requerido, vizinho do andar de cima, apareceu da sacada de sua casa aos berros, de onde proferiu diversos xingamentos direcionados às requerentes, bem como passou a arremessar garrafas de cerveja no automóvel da Sra. Fátima, quebrando o para-brisa.

Acrescenta que, após a polícia militar deixar o local de sua residência, o requerido desceu de sua residência e desferiu inúmeros golpes no veículo, danificando ainda mais, bem como pegou uma barra de ferro e tentou invadir a residência desferindo golpes contra o portão.

Alega, por fim, que o requerido por morar no andar de cima, cuja residência é a única que possui acesso a caixa d’água da residência da requerente, disse que havia envenenado sua água, bem como desligou o fornecimento de água à residência da autora.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]
a) PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido autoral, para condenar a requeridas a pagar aos autores o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos materiais, que deverão ser corrigidos monetariamente e acrescidos de juros legais, desde o ajuizamento da ação.

Resolvo o mérito nos termos do artigo 487, I do CPC.

Sem custas nem honorários, por força de vedação legal.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 3562844, a requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando que restou comprovado os danos materiais e que faz jus à majoração do valor arbitrado em danos morais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece parcial modificação.

Inicialmente, menciona-se que de fato o dano material não se presume, e no caso dos autos estes restaram comprovados, visto que em contestação o recorrido alega que “Como não conseguiu uma solução, nem mesmo com o acionamento da PM, o Requerido de fato, teria jogado umas garrafas pela sua janela, não sabendo informar se as mesmas teriam atingido o carro da Requerente.” (ID nº3665743, p. 6), assim, tal alegação junto aos vídeos e fotos trazidos aos autos, resta incontroverso que o dano no veículo tenha sido causado por este.

Não obstante, no depoimento pessoal do autor este admite ter dado “um sacode” no portão da recorrente, e no vídeo trazido aos autos nota-se que o recorrido estava portando uma barra de ferro e que por meio da grade agrediu o rapaz que estava dentro da casa da recorrente, com isso, entendo como provado que os danos do portão tenham sido causados por este.

Além do mais, a recorrente trouxe aos autos vários orçamentos realizados para conserto do seu veículo e para reparo do portão (IDs 3665664 e 3665665), com isso, entendo devido a condenação do recorrido ao pagamento de R$1.150,00 (mil cento e cinquenta reais) pelo conserto do carro (preço do menor orçamento), bem como ao pagamento de R$240,00 (duzentos e quarenta reais) pelo reparo do portão.

Em contrapartida, em relação ao pedido de majoração do valor arbitrado em indenização por dano moral, entendo que o
quantum
(R$2.000,00), se revela adequado à natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do lesado, ao passo que tenho adotado o seguinte raciocínio nos meus julgamentos quanto a modificação do valor do dano moral arbitrado pelo juízo de piso: “
Somente em casos teratológicos e com valores irrisórios ou flagrantemente abusivos e desproporcionais é que será revisto o valor do dano fixado pelo juízo sentenciante”. Na mesma linha do STJ:

(...) 2. Quanto ao valor da indenização por danos morais, dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a alteração do valor estabelecido pelas instâncias ordinárias, a título de danos morais, só é possível quando o referido montante tiver sido fixado em patamar irrisório ou excessivo. (AgInt no AREsp n. 2.042.653/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)
.

O caso em apreço, no meu sentir, não se encaixa na exceção que merece minha intervenção.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de reformar a sentença e CONDENAR o recorrido a reparar os danos materiais sofridos pela recorrente, no importe de R$1.390,00 (mil trezentos e noventa reais), valor este a ser corrigido monetariamente a partir da data do efetivo prejuízo e com juros moratórios a partir da citação.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)